Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-34.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O vencimento antecipado do débito é o fenômeno contratual que antecipa a data do vencimento das parcelas não pagas, possibilitando ao credor exigir o cumprimento integral do débito, a fim de eventualmente protegê-lo de maiores prejuízos.
2. Verificada hipótese de vencimento antecipado, o credor pode promover a cobrança da dívida com base no total do débito previsto no respectivo instrumento de crédito, nos termos da Lei e da previsão contratual.
3. A previsão de vencimento antecipado da dívida tem respaldo legal, sendo expressamente autorizada pelo artigo 28, § 1o, inciso III, da Lei no 10.931/2004, e, no caso concreto, possui expressa previsão contratual, cujo pedido constou ostensivamente na petição inicial, devendo ser acatado.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.